Tribunal: TJES
Processo: 5001399-95.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001399-95.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEONILZA DE SOUZA SILVA

APELADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE.
DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. 1.
O
s fatos narrados são suficientes para causar abalos de ordem moral, eis que os descontos indevidos em benefício previdenciário da apelante, privando-a por meses da quantia subtraída, extrapola o mero dissabor cotidiano.
2.
Por fim, o dano material restou devidamente comprovado, na medida que os descontos indevidos constam dos extratos do benefício previdenciário da apelante, cujo valor deverá ser restituído em dobro, com correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora da citação.
3.
Registro, por oportuno, ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.
4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001399-95.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEONILZA DE SOUZA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: NATALIA FREITAS CESANA - ES29740-A, TIAGO APARECIDO MARCON DALBONI DE ARAUJO - ES22102-A, NATALIA PESSIM BOECHAT - ES22731-A
APELADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

Advogados do(a) APELADO: AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - MG165687-A, FELIPE SIMIM COLLARES - MG112981-A

VOTO

Conforme
consta do relatório, trata
-
se de
apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de reconhecer a
in
existência da relação jurídica narrada na inicial e anular toda espécie de cobrança que dela advenha, condenando o requerido, ora apelado, ao pagamento dos valores descontados (abatido o ressarcimento já efetuado de maneira administrativa),
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos arts. 405 e 406, do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA).

A apelante, em síntese, sustenta que (i) o ressarcimento dos valores deve ocorrer em dobro; e (ii) a existência do dano moral.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, a ora apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação por danos morais sustentando, em suma, que
houve
desconto mensal em seus proventos de aposentadoria referente à contribuição em favor da ABAMSP,
no valor de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos), no período de 01/2019 a 07/2019, sem que tenha requerido ou autorizado tal desconto.

Nesse passo, entendo que os fatos narrados são suficientes para causar abalos de ordem moral, eis que os descontos indevidos em benefício previdenciário da apelante, privando-a por meses da quantia subtraída, extrapola o mero dissabor cotidiano.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nas particularidades da causa, sempre evitando o enriquecimento sem causa, arbitro o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por dano moral, com incidência da taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Por fim, o dano material restou devidamente comprovado, na medida que os descontos indevidos constam dos extratos do benefício previdenciário da apelante, cujo valor deverá ser restituído em dobro, com correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora da citação.

Registro, por oportuno, ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.

Do exposto,
conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença, (i) determinar a devolução em dobro dos valores descontados após a data de 30/03/2021, corrigido pelo INPC desde cada desembolso e, após a citação, incidência exclusiva da taxa Selic; e (ii) condenar o ora apelado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais, com a incidência da taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)